Tribunal: STF
Processo: HC 67357
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-02
Data de publicação: 1989-05-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DE ILEGAL PERMANENCIA
NA PRISÃO, DEPOIS DA EXPEDIÇÃO DO ALVARA DE SOLTURA, POR CUMPRIMENTO
DE PENA IMPOSTA EM PROCESSO ANTERIOR. TENDO SIDO RECOMENDADA NA
PRISÃO EM QUE SE ENCONTRA, POR SENTENÇA DE PRONUNCIA EM NOVO
PROCESSO POR CRIME DE HOMICIDIO PRATICADO NA PENITENCIARIA, NÃO HÁ
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, EIS QUE ESSA CUSTODIA VIGE ATÉ O JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS
PREJUDICADO.